Tribunal: TJSP
Processo: 1003610-17.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA ARGUIDA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE 30 (TRINTA) DIAS ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE - INOCORRÊNCIA – ABUSO DA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA ARGUIDA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE 30 (TRINTA) DIAS ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE - INOCORRÊNCIA – ABUSO DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A RENÚNCIA ANTECIPADA AO ADERENTE EM CONTRATO DE ADESÃO - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PRELIMINAR AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO LEVANTADA PELA DEMANDADA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO CALCADA EM DIREITO PESSOAL, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É REGULADO PELO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – PRELIMINAR REPELIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE ADESÃO COM OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DAS VENDAS – AUTORA QUE BUSCOU A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM VALORES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE TAXAS DIVERSAS DAS CONTRATADAS – ELEMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA QUE PERMITEM CONCLUIR PELA INDEVIDA APLICAÇÃO DE TAXAS – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE COMPETIAM NO SENTIDO DE COMPROVAR QUE AS TAXAS APLICADAS SE DERAM NOS TERMOS EM QUE CONTRATADOS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.